Tribunal: STF
Processo: ARE 1392464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRIÊNIO. ALUNO-APRENDIZ. Averbação do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz (03 anos) para efeito de adicional por tempo de serviço. Supressão posterior do cômputo de tal período pela Administração Pública que refletiu no valor percebido a título de triênio. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a: i) averbar na ficha funcional do autor o período de 03 (três) anos como aluno-aprendiz e que tal averbação não seja retirada ou desconsiderada da sua ficha funcional quando da passagem para a reserva remunerada; ii) implementar o triênio relativo ao tempo de aluno aprendiz dos últimos 05 anos contados do ajuizamento da demanda; iii) devolver os valores descontados do contracheque do autor a título de triênio relativo ao aluno aprendiz, do período compreendido entre maio de 2019 a fevereiro de 2020, bem como todos os eventuais descontos que forem efetuados durante o curso da demanda. Percentual de honorários a serem fixados por ocasião da liquidação do julgado. Irresignação do ente público estatal. Inocorrência da prescrição do fundo do direito autoral. Relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a cada mês o direito de o servidor pleitear o restabelecimento do pagamento mensal do alegado percentual suprimido a título de triênio. Enunciado nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Faculdade da Administração de rever seus atos desde que garantida ao administrado a possibilidade de se manifestar previamente. Redução da vantagem econômica do autor que ocorreu sem a realização de processo administrativo prévio, em violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Cumprimento das exigências do Enunciado nº 96 da Súmula do Tribunal de Contas da União. Comprovação de que o autor recebia, na qualidade de aluno aprendiz, em escola pública profissional, retribuição pecuniária à conta do orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, hipótese dos autos, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros. Possibilidade de reconhecimento e cômputo do tempo de serviço como aluno aprendiz. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, caput, inciso II e §2º; 40; 71, inciso III; 195; 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente